Tribunal: TJMT
Processo: 0009188-26.2014.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009188-26.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LILIAN RAQUEL VIDAL - CPF: 015.288.171-92 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada.

A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LILIAN RAQUEL VIDAL contra a sentença, de Id. n.o 57683950, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dr. Adalto Quintino da Silva que, na Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais no 9188-26.2014.8.11.0040 movida em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
julgou improcedente a demanda
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, JULGO EXTINTO o feito em relação ao pedido de condenação da requerida para entregar bem, contemplado no contrato de consórcio no 105001364000196, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e quanto aos demais pedidos JULGO-OS IMPROCEDENTES, com fundamento no artigo 487, I, CPC.

Custas processuais pagas.

Condeno a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese, que a recusa injustificada no pagamento da carta de crédito, mesmo após pagamento de lance, em razão de estar com o nome negativado não possui previsão contratual e dá amparo a sua pretensão de ser indenizada pelo abalo moral sofrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral, além dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, de Id. n.o 57683954, por meio das quais a parte apelada pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Isso porque resta inconteste nos autos que a autora, ora apelante, celebrou com a requerida, ora apelada, o contrato de participação em grupo de consórcio n.o 105001364000195, em 19.03.2013, para a aquisição do bem veículo Modelo Uno Way 1.4 Flex 4p, no valor total de R$32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais). E que houve a contemplação em 22.10.2013, conforme carta de Id. n.o 57676463, com o pagamento do lance no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

Resta incontroverso, também, que a carta de crédito não foi entregue à consorciada em razão de seu nome estar negativado.

A requerida, ora apelada, informou em sua contestação, de Id. n.o 57676481, que liberou o crédito, em espécie, mediante depósito na conta da autora, no valor de R$19.796,19 (dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), em 01.04.2015 estando a cota quitada.

Vê-se, portanto, que a consorciada foi contemplada em 22.10.2013 (Id. n.o 57676463), no entanto, a liberação do seu crédito foi efetivada somente em 01.04.2015.

E, no Regulamento do consórcio (Id. n.o 57676486), não há previsão sobre a consulta do nome do contemplado junto aos cadastros de proteção ao crédito, ou mesmo que essa seja uma das condições mínimas de garantia da capacidade financeira.

Desse modo, entendo que não restou comprovado nos autos o motivo justificador da negativa da entrega da carta de crédito à autora, principalmente se considerar que a consorciada manteve-se adimplente durante toda a relação contratual.

O que se verifica na espécie é o descumprimento imotivado de cláusula contratual, de forma a configurar conduta ilícita por parte da recorrida. Ora, se o contrato prevê a necessidade de garantir o bem financiado, pela alienação fiduciária (Cláusula 22 do Regulamento de Id. n.o 57676463), como condição de liberação da carta de crédito, mostra-se completamente desarrazoada a negativa por parte da recorrente em liberar o valor a consorciada contemplada.

Nesse passo, considerando que as referidas exigências realizadas pela requerida não se encontravam expressas no contrato celebrado entre as partes, tenho que a parte autora não se encontrava obrigada a cumpri-las.

Logo, se a autora não foi previamente informada sobre as condições para liberação do crédito, incluindo a consulta aos órgãos de restrição ao crédito, considera-se frustrada a legítima expectativa da consorciada que aderiu ao contrato, foi contemplada, realizou o pagamento do lance e não obteve a carta de crédito, sendo cabível, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito, alegando incapacidade econômica da consorciada pelo fato de seu nome estar negativado.
A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MG - AC: 10525140247772001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/03/2016, Data de Publicação: 18/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. SUBSISTÊNCIA. COTA CONTEMPLADA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO EM RAZÃO DE BAIXO SCORE, POR PENDÊNCIA JUDICIAL NA QUAL O CONSORCIADO É FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE GARANTIA SUPERIOR ÀS PARCELAS VINCENDAS DO CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. -
Inviável condicionar-se a liberação da carta de crédito ao autor (consorciado contemplado) à inexistência de restrição creditícia em nome dele
, porque abusiva a disposição contratual nesse sentido, e, portanto, nula, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.Recurso provido. (maioria) (TJPR - 18a C.Cível - 0014246-50.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 01.06.2020)”
(TJ-PR - APL: 00142465020188160001 PR 0014246-50.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 01/06/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

Em relação ao valor do dano moral, a legislação é omissa deixando isso a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, a doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento do
quantum
indenizatório, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira :

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

No caso, considerando as condições da apelante e da parte apelada, instituição financeira, bem como a reprovabilidade de sua conduta e a ausência de comprovação de outros efeitos negativos, senão os decorrentes da própria anotação indevida em si e, ainda, a inexistência de outras anotações negativas em seu nome,
fixo o valor da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Por derradeiro, considerando a reforma do
decisum
, imperioso se faz a inversão do ônus sucumbencial, de modo que condeno a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
,
a título de reparação moral a autora/apelante
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021